Tribunal: TJSP
Processo: 1006886-89.2021.8.26.0445
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-27
Data de publicação: 2022-11-08

Ementa:
APELAÇÃO – Revisional – Empréstimo consignado – Sentença de improcedência – Insurgência – Capitalização dos juros remuneratórios – Permitida com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – Previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela

Ementa:
APELAÇÃO – Revisional – Empréstimo consignado – Sentença de improcedência – Insurgência – Capitalização dos juros remuneratórios – Permitida com periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados posteriormente a 31.3.2000, data da publicação da MP 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada – Previsão na cédula da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nela estipulada – Inexiste ilegalidade no cálculo dos juros por meio do sistema de amortização Tabela Price, praxe nas operações bancárias – Inexistência de violação aos deveres de informação e transparência – Precedente – Juros remuneratórios – Não verificada abusividade – Taxas expressamente previstas na pactuação – Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos – Artigo 252 do Regimento Interno deste Tribunal – Recurso improvido.